Tribunal: STF
Processo: RE 1278810
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL: RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Em 21.7.2020, o recurso extraordinário interposto por Carlos Eduardo Coelho da Rocha e outros foi provido nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 7).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.8.2020, Carlos Eduardo Coelho da Rocha e outros opõem, em 11.8.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 8).
    Os embargantes apontam erro material na decisão embargada e argumentam que “o recurso especial – interposto simultaneamente com o presente recurso extraordinário e com idêntica matéria – foi provido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, como consequência, a presente irresignação perdeu seu objeto, devendo ser considerada prejudicada” (fl. 2, e-doc. 8).
    Pedem sejam acolhidos os embargos de declaração.
    3. Em 9.9.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação da embargada, apesar de regularmente intimada (e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica assiste aos embargantes. 
    Houve erro material na decisão embargada, pois não se verificou a perda de objeto do recurso extraordinário. 
    Os recorrentes interpuseram, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial.
    O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento no Recurso Especial n. 1.386.100, em 23.3.2015, nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º.-F DA LEI 9.494/97. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.270.439/PR, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 2.8.2013. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º. DA LEI 11.960/09 (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE UTILIZADO: IPCA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (fl. 311, e-doc. 2). 
    Contra essa decisão a União interpôs agravo, parcialmente provido, em 11.2.2020, nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP. 1.495.146/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 2.3.2018). AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Quanto aos juros e correção monetária, a questão foi finalmente consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp.1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.3.2018, onde se firmou a compreensão que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 
    2. Agravo Regimental da UNIÃO parcialmente provido, a fim de aplicar o entendimento firmado no Resp. 1.495.146/MG” (fl. 33, e-doc. 3). 
    O processo transitou em julgado em 2.7.2020, operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.
    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871ED-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).
    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para julgar prejudicado o recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora